Tribunal: TJBA
Processo: 8134124-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134124-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS GOIS, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA GLOBAL DE SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO LAMONICA BOVINO

07

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA E CADASTRAMENTO INDEVIDO DE CHAVE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE. PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Companhia Global de Soluções e Serviços de Pagamentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar o cancelamento de conta de pagamento e chave Pix fraudulenta, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral decorrente de abertura fraudulenta de conta de pagamento e cadastramento indevido de chave Pix comporta majoração, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso que a instituição de pagamento ré, por falha em seus procedimentos de segurança, permitiu a abertura fraudulenta de conta de pagamento e o cadastramento indevido de chave Pix utilizando o CPF do autor. Não cuidou de apresentar qualquer documento que comprovasse a manifestação de vontade ou a regularidade da contratação.

4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a indevida vinculação do nome do consumidor à relação jurídica inexistente, mediante fraude, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do prejuízo concreto.

5. O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, revelando-se adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para desestimular novas condutas negligentes, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A abertura fraudulenta de conta digital e cadastramento de chave Pix mediante falha nos mecanismos de segurança e validação de dados do consumidor idoso, permanecendo ativa por longo período de tempo, configura dano moral in re ipsa, mostrando-se adequada e razoável a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para atender ao caráter pedagógico e punitivo da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8003051-88.2022.8.05.0229, Relatora Juíza Subst. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, j. 28/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8003937-63.2020.8.05.0001, Relatora Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15/10/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº. 8134124-86.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CARLOS OLIVEIRA e
Apelada
COMPANHIA GLOBAL DE SOLUÇÕES E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora